Tribunal: STF
Processo: ARE 1330167
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Corrupção de menores - Inépcia da denúncia - Inicial que descreveu as circunstâncias do crime e adequou a conduta ao fato típico - Presença dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal - Preliminar rejeitada; 
    Corrupção de menores - Cancelamento de diligência para apurar a personalidade do menor envolvido - Prova produzida por outros meios - Cerceamento de defesa Inocorrência Viabilidade da prova que deve ser aferida pelo Magistrado; 
    Corrupção de menores - Crime formal - Súmula n° 500, do Superior Tribunal de Justiça Prática de infração penal juntamente com adolescente - Prova suficiente para a condenação; 
    Roubo qualificado e corrupção de menores - Concurso de agentes Crime praticado na companhia de menor - Bis in idem - Inocorrência - Delitos de naturezas distintas praticados mediante uma só conduta - Concurso formal - Reconhecimento - Regime fechado - Valoração da personalidade e ousadia apenas para o fim de fixar o regime - Possibilidade - Precedentes - Recurso não provido.” (Documento eletrônico 21, grifos no original). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 14 do documento eletrônico 25).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XLVI, da mesma Carta. Aduz o agravante que as penas que não excedem os 8 anos, nos termos do art. 33, § 2°, do Código Penal, não podem ser inciadas em regime fechado. 
    Houve também agravo em desfavor de decisão que negou seguimento ao apelo extremo interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo transcrita: 
    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOVO ENTENDIMENTO. PRECEDENTE DO STF, EM PLENÁRIO. 
    O Supremo Tribunal Federal entende que ´Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta´(HC n. 176.473,Plenário do STF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dj de 27/04/2020). Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes”. (pág. 199, do documento eletrônico 28). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados, nos seguintes termos: 
    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOVO ENTENDIMENTO. PRECEDENTE DO STF. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. 
    II - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados”. (pág. 226 do documento eletrônico 28)
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aduziu-se, em resumo, ofensa aos arts. 2°, caput, 5°, LXXVIII e 22, I, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    No tocante ao regime de cumprimento da pena, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SP (TJSP), assim se manifestou: 
    “[...] Finalmente, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena era de rigor, pois, a despeito da primariedade do réu, o que se vê é que ele praticou o crime em concurso de agentes - inclusive menor - e mediante grave ameaça à pessoa em plena via pública, conduta que indiscutivelmente desassossega a sociedade e abala a ordem pública, temerosa com o avanço de crimes dessa natureza, indicando ousadia e periculosidade do autor a ponto de recomendar enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste E. Tribunal de Justiça: 
    ´O regime prisional inicial fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o prática, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.´ (Apelação n° 0001833-19.2009.8.26.0655, 11' Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011). 
    Essa é, aliás, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 
    ´... 3. É certo que o comando legal do art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal não determina que o regime inicial tenha por baliza a pena -base fixada, e sim que o magistrado deva fundamentar sua sentença apoiado nas circunstâncias elencadas no art. 59 do mesmo Estatuto´. (HC n° 295.232/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 03/03/2015, pub. DJe 09/03/2015)”. (págs. 11 e 12 do documento eletrônico 21). 
    Constato que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Ofensa reflexa. Revaloração de provas testemunhais. Incidência da Súmula nº 279/STF. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido. 
    1. Os dispositivos constitucionais tido como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 256 da Corte. 
    2. A Corte já se pronunciou reiteradamente a respeito da não admissão da tese do chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar exame prévio da legislação infraconstitucional. 
    4. A pretensão do agravante de rediscutir a prova testemunhal esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. 
    5. Ausência de violação ao art. 93, inciso IX, sendo desnecessário que o órgão judicante se manifeste minudentemente sobre todos os argumentos de defesa apresentados, devendo ele, no entanto, explicitar as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 
    6. Recurso não provido.” (ARE 825.060 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI e LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    2. A alegada violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo interno. 
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.089.098- AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber) 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI e XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 
    2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410- AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes) 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 
    1. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. 
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal. Precedentes. 
    3. O Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que é possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedente. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 967.003-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso) 
    Ademais, ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, à luz do art. 33, § 3°, do Código Penal, a imposição de regime inicial de cumprimento de pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstância judiciais, nos termos do art. 59 da mesma lei. Nesse sentido, menciono as ementas do seguintes julgados do STF: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
    1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas n. 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza, à sua forma de acondicionamento e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes. 
    2. Em se tratando de tráfico de drogas, ´Não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância´ (HC 150774/SP, Relator(a) Min. CELSO DE MELLO , DJe 05.09.2018). 
    3. Agravo regimental provido, para denegar a ordem de habeas corpus” (HC 163.212 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin). 
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE.
     1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42). 
    2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 
    3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado.” (HC 136.818/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Em relação ao marco interruptivo da prescrição, a Corte Cidadã assim se pronunciou: 
    “Nesta Corte Superior, o recurso especial foi analisado monocraticamente pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao apelo nobre. 
    Aviados agravo regimental, a Sexta Turma negou provimento ao recurso, mantendo a condenação do ora embargante. O acórdão foi publicado em 04/06/2020. 
    Opostos embargados de declaração, estes foram rejeitados, com o respectivo acórdão publicado em 26/06/2020. 
    Por fim, seguiu-se a interposição dos embargos de divergência, os quais foram indeferidos liminarmente em decisão monocrática de minha lavra (fls. 761-764). 
    O agravo regimental subsequente foi julgado, em 14/10/2020, pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido negado provimento ao recurso para manter a condenação. 
    É certo que a jurisprudência desta Corte Superior, até o presente momento, vinha decidindo no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva da prescrição. 
    Entretanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal, em plenário, nos autos do HC 176.473/Roraima, que tem como relator o Min. Alexandre de Moraes, em 27/04/2020, fixou a seguinte tese: ´Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.´ 
    Deve ser, portanto, analisada a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, conforme a tese fixada pela Suprema Corte. 
    Nesse rumo, conforme disciplinado no artigo 109, V, do Código Penal, ocorre a prescrição da pretensão punitiva no prazo de 4 (quatro) anos se a pena aplicada é igual a 01 ano ou, sendo superior, não exceder a 02 anos. 
    In casu, em razão da menoridade relativa do autor na data dos fatos, deve incidir a regra do art. 115 do Código Penal, reduzindo-se o prazo pela metade, ou seja 2 (dois) anos. 
    Assim, de fato, não houve a prescrição da pretensão punitiva, pois não passados mais de 4 anos entre o marcos interruptivos a serem considerados no caso, quais sejam, a sentença condenatória e todos os demais acórdãos que confirmaram a condenação.” (pág. 204 do documento eletrônico 28). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou tese nos seguintes termos: 
    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. 
    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (grifei). 
    Com essa mesma orientação, indico precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas colaciono a seguir: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 
    1. ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.’ (HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.
     2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.263.422-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTÍVEL. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, A FIM DE CONHECER E PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. Consoante já assentado no julgamento do HC 176.473/RR, pelo colegiado máximo desta Suprema Corte, o acordão que confirma a sentença condenatória também constitui marco interruptivo da prescrição. 
    2. Agravo regimental provido, a fim de conhecer e prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em questão” (RE 1.242.275-AgR/RS, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Por fim, apenas para argumentar, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, não cogitou a modulação temporal dos efeitos daquela decisão. 
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
                Ministro Ricardo Lewandowski 
                            Relator